Tribunal: TJSP
Processo: 1022905-63.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Cartão de crédito enviado sem solicitação - Sentença de procedência - Insurgência do réu - Verossimilhança das alegações da parte autora - Réu que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a efetiva solicitação do cartão questionado - Ausência de documentos comprobatórios - Responsabilidade civil objetiva do apelante

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Cartão de crédito enviado sem solicitação - Sentença de procedência - Insurgência do réu - Verossimilhança das alegações da parte autora - Réu que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a efetiva solicitação do cartão questionado - Ausência de documentos comprobatórios - Responsabilidade civil objetiva do apelante não afastada - Aplicação da Súmula no 479 do STJ - Precedentes desse E. Tribunal de Justiça - Dano moral caracterizado - Incidência da Súmula 532 do STJ - Envio de cartão sem prévia e expressa solicitação do consumidor constitui prática abusiva - Ato ilícito indenizável - Montante indenizatório fixado que observou os critérios de significância, razoabilidade e proporcionalidade - Multa por descumprimento - Possibilidade - Valor adequado e suficiente a compelir o réu a cumprir a obrigação imposta - Readequação necessária para evitar a eternização da demanda - Limitação a fim de impedir o enriquecimento sem causa da parte a quem a ordem beneficia - Sentença de procedência reformada nesse ponto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.